Tribunal: TJDFT
Processo: 0000004-90.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000004-90.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 44930627, o SINDIRETA requereu o cancelamento do PCT n. 0728764-17.2022.8.07.0000, expedido em favor de SILVIA LÚCIA PIRES DE SOUZA, e a consequente expedição de requisição de pequeno valor em favor da beneficiária, até o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos. No ID: 46458364, o Distrito Federal anuiu com o requerido. Desse modo, homologo a renúncia manifestada por SILVIA LÚCIA PIRES DE SOUZA ao crédito superior a 40 salários-mínimos (ID: 44930627). Determino o cancelamento do PCT n. 0728764-17.2022.8.07.0000. Oficie-se à COORPRE. Expeça-se RPV em favor de SILVIA LÚCIA PIRES DE SOUZA, no limite de R$ 48.480,00, com destaque dos honorários contratuais. Brasília, 15 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador